Tribunal: TJDFT
Processo: 0742526-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0742526-03.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA IMPETRANTE: SAULO VITOR DA SILVA MUNHOZ, AMANDA LEITE DE FARIAS PONTE, THYAGO BITTENCOURT DE SOUZA MENDES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados THYAGO BITTENCOURT DE SOUZA MENDES, SAULO VITOR DA SILVA MUNHOZ e AMANDA LEITE DE FARIAS PONTE em favor de RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, que recebeu a denúncia na Ação Penal n. 0734229-04.2022.8.07.0001 (Operação Gutemburgo), na qual o paciente responde pela suposta prática de fraude à licitação (art. 337-L, inciso V c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal, por 9 vezes). No presente habeas corpus, os impetrantes pretendem “o reconhecimento da competência federal para processar e julgar os crimes ora imputados que envolvem recursos provenientes da União por força do Sistema Único de Saúde, ainda que rateados para o Fundo de Saúde do Distrito Federal, por manterem o caráter de erário Federal, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgamento de crimes relacionados a eventuais fraudes em procedimentos licitatórios e outros delitos correlatos”. Destacam os impetrantes que a ação penal originária é resultado da “Operação Gotemburgo”, derivada da “Operação Conexão Brasília” que, assim como as operações “Checkout”, “Dinheiro Sujo” e “Contêiner”, foram inicialmente processadas pela 1a Vara Criminal de Brasília, a qual foi posteriormente declarada incompetente por esse e. TJDFT pelos mesmos motivos que devem ser aplicados ao presente caso. Aduzem que a conduta supostamente criminosa estaria consubstanciada na aquisição por parte da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal por meio de adesão a Atas de Registro de Preços do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad- INTO, na modalidade Pregão Eletrônico para aquisição de materiais hospitalares, e que a referida contratação foi financiada com verba oriunda da União, repassadas pelo SUS e incorporada ao fundo de saúde do Distrito Federal. Salientam que a situação dos autos é exatamente a mesma que levou o STJ a concluir pela competência da Justiça Federal para processar e julgar a “Operação Checkout” e o TJDFT a decidir da mesma maneira em seus outros desdobramentos, as “Operações Contêiner”, “Dinheiro Sujo” e recentemente na “Operação Conexão Brasília”. Discorrem acerca da competência da Justiça Federal para processar e julgar crimes quando o Estado, Distrito Federal ou Município recebe verbas federais e, nos termos constitucionais, legais ou dos convênios, acordos, ajustes, ou instrumentos congêneres celebrados, presta contas à Administração Federal e ao Tribunal de Contas da União. Requerem, liminarmente, a suspensão da Ação Penal n. 0734229-04.2022.8.07.0001 até o julgamento do mérito da presente impetração. No mérito, postulam que seja reconhecida a incompetência da 1a Vara Criminal de Brasília para processar e julgar a ação penal, com remessa dos autos à Justiça Federal. A liminar foi indeferida ao ID 42329079. Informações prestadas ao ID 42340358. É o breve relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, notadamente a partir das informações prestadas pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal de Brasília, o presente writ se mostra prematuro, visto que o pedido formulado pela Defesa do paciente para que seja reconhecida a incompetência da 1a Vara Criminal de Brasília para processar e julgar a Ação Penal n. 0734229-04.2022.8.07.0001, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, ainda está pendente de apreciação na origem. De acordo com as informações prestadas pela indigitada autoridade coatora, o paciente foi denunciado, nos autos de ação penal n. 0734229-04.2022.8.07.0001, como incurso no artigo 337-L, inciso V, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal, por 9 vezes. A Magistrada informa que a denúncia foi recebida em 19/9/2022, ocasião em que foi determinada a citação dos réus para apresentarem resposta à acusação. Ato subsequente, a defesa do paciente peticionou e requereu: “a) seja reconhecida a incompetência da Primeira Vara Criminal de Brasília para processar e julgar a presente ação penal e todos os processos a ela relacionados, devendo os autos serem remetidos à Justiça Federal, a quem incumbirá decidir sobre a ratificação, ou não, dos atos decisórios já praticados; b) Subsidiariamente, em observância ao princípio da paridade de armas e diante da complexidade do processo, imperiosa a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de Resposta à Acusação; c) Por fim, imperiosa a concessão do acesso da Defesa aos processos administrativos mencionados na cota ministerial de ID 136359841 - Pág.5/6, com a abertura do prazo para Reposta à Acusação apenas após o fornecimento do acesso, sob pena de grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa”. Conforme informado pela MM. Juíza de 1o grau, “em decisão proferida em 21.11.2022, foram apreciados os requerimentos constantes dos itens “b” e “c” do pedido do requerente, ocasião em que foi determinado à Secretaria que certificasse se já procedida à associação determinada no momento do recebimento da denúncia, bem como, se todos os documentos mencionados pelo Ministério Público na cota à denúncia já se encontravam disponibilizados para as defesas, ocasião em que foi concedido prazo em dobro para apresentação da resposta à acusação para todas as defesas, a ser contado a partir da efetiva disponibilização dos documentos mencionados”. Quanto ao pleito defensivo de reconhecimento da incompetência do Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília para o processamento e o julgamento da ação penal, controvérsia objeto do presente writ, a d. Juíza a quo enfatizou que “após manifestação do Ministério Público e, diante da natureza do pedido contido no item "a" da petição de ID 139375377, foi proferido despacho determinando fosse formulado o pedido constante do item "a" em autos apartados”. Por fim, a Magistrada informa que atualmente os autos aguardam a citação de todos os réus e a apresentação de resposta à acusação pelas defesas, para apreciação conjunta de todas as defesas e designação de audiência de instrução. Com efeito, a ausência de decisão definitiva acerca do pedido formulado no Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília impede a apreciação do pedido veiculado nesta instância, porquanto não houve, até o momento, a manifestação do Juízo a quo acerca do pleito defensivo, estando, pois, ausente o interesse de agir. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão, nesse momento, incorreria em indevida supressão de instância. Nessa linha, esta 3a Turma Criminal já decidiu ser “inviável a tramitação de writ no qual se pretende a concessão de benefícios da execução penal sem que a autoridade competente tenha conhecido inicialmente do pedido, sob pena de supressão de instância” (Acórdão 1367342, 07234320620218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no PJe: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acrescento que não há flagrante ilegalidade, manifesto constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia a ser sanada de ofício, visto que a Magistrada informou que o pedido veiculado pela defesa do paciente será analisado logo após a citação de todos os réus e a apresentação de resposta à acusação pelas defesas. Por fim, advirto que o habeas corpus não é o meio processual adequado para discussão acerca da correta fixação da competência, porquanto, nessa hipótese, não há ameaça, de forma direta ou indireta, à liberdade de ir e vir, ex vi do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal. Nessa linha, confira-se precedente do Supremo Tribunal Federal: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. CRIMES IMPUTADOS PREVISTOS EM TRATADOS INTERNACIONAIS. APARENTE TRANSNACIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE ELEMENTOS FÁTICOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A competência para julgamento do feito foi fixada na Justiça Federal em razão da possível transnacionalidade do delito imputado. 2. Competência da Justiça Federal firmada na forma do art. 109, V, da Constituição Federal. 3. Extinção da punibilidade do crime de evasão de divisas que, na hipótese, não altera essa percepção. 4. A discussão acerca da correta fixação da competência, bem como da existência de transnacionalidade no delito de lavagem de capitais exige exame aprofundado de elementos fáticos incabível em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 151881 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 11-02-2020 PUBLIC 12-02-2020) Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador